Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposta por SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (apelantes/rés) contra sentença (ID 56784713), proferida em sede de ação de conhecimento proposta por ARI MOURA DE OLIVEIRA (apelado/autor), que julgou procedentes, em parte, os pedidos constantes da exordial para condenar as requeridas, solidariamente: i) a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de transferir o cadastro administrativo do veículo objeto da lide para que conste o autor como proprietário do referido veículo; ii) a obrigação de pagar R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pelo INPC, desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o ilícito em 22/09/2020. Irresignadas, apelam as rés (ID 56784718). Alegam, em síntese, que “a obrigação de fazer só pode ser cumprida com a participação efetiva do próprio requerente, ora apelado, que precisa não só efetuar o pagamento de eventuais débitos em aberto no automóvel, como também precisa encaminhar o veículo para a realização de vistoria” (ID 56784718 – pág. 4). Aduzem, ainda, que não praticou nenhum ato que pudesse dar ensejo a reparação por danos morais, visto que “meros dissabores, irritações e aborrecimentos inerentes ao convício social e as relações comerciais, não são suficientemente capazes de conduzir ao abalo psicológico, não ultrapassando a esfera íntima do Recorrido, podendo ser o presente caso considerado como mero inadimplemento contratual, que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg 303.129), não gera dano moral, devendo ser afastado o dever de indenizar imposto a esta Recorrente” (ID 56784718 – pág. 6). Alternativamente, entendem que devem ser apreciadas as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, bem como a ausência de intensidade do ânimo de ofender, minorando-se o valor fixado, sob pena de causar enriquecimento sem causa do autor/apelado. Ao final, requerem a) seja deferido o pleito de efeito suspensivo até o julgamento definitivo perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; b) seja o presente recurso de Apelação recebido, conhecido e provido para, reformando a sentença recorrida, determinar que conste expressamente a necessidade de colaboração do Autor/Apelado para efetivação da transferência do veículo, sendo necessário tanto o pagamento de eventuais débitos em abertos no automóvel, à exemplo de IPVA, como ainda, que o requerente se comprometa a encaminhar o veículo para realização de vistoria; c) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a inexistência de dano moral sofrido pelo apelado ou, alternativamente, para que seja minorado seu valor. Preparo ao ID 56784720 Contrarrazões acostadas ao ID 56784723. É o relatório. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Dito isso, o artigo 932, inciso II e o artigo 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõem que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifei) Dito isso, o disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado, de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a apelação interposta pelas partes rés submete-se ao artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, já possuindo o efeito suspensivo por força da lei adjetiva (ope legis), não encontrando subsunção a nenhuma das hipóteses excepcionais estampadas no §1o do retromencionado dispositivo que admitam o afastamento do regramento geral para o apelo. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intimem-se.